Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-07.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000865-07.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA APELADO: ZINALVA RIBEIRO DE FRANCA e outros Advogado(s):JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PNHR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL MAJORADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS DE OFÍCIO. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS, RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos pela autora e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que condenou este último, juntamente com os demais réus, solidariamente, à conclusão de unidade habitacional do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelante suscita diversas preliminares e prejudiciais de mérito e, no mérito, busca afastar sua responsabilidade, reduzir a indenização e revogar a tutela de urgência. A autora apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório e a fixação dos juros de mora desde o evento danoso. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem na análise de múltiplas preliminares e prejudiciais de mérito (violação à dialeticidade, irregularidade de representação processual, incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, decadência e prescrição) e, no mérito, em definir: (i) a responsabilidade do agente financeiro pelo atraso na obra do PNHR; (ii) a configuração do dano moral e a adequação do seu valor; (iii) o termo inicial dos juros de mora; (iv) a manutenção da tutela de urgência; e (v) a possibilidade de modificação de ofício dos consectários legais da condenação. III. Razões de decidir 3. Rejeitam-se as preliminares. Os recursos das partes impugnam especificamente a sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade. A ausência de inscrição suplementar de advogado, inexistente, in casu, constituiria mera irregularidade administrativa. A responsabilidade do agente financeiro pela fiscalização da obra firma sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual. 4. Afastam-se a decadência e a prescrição, pois, tratando-se de pretensão de cumprimento de obrigação de fazer decorrente de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos (CC, art. 205). 5. A relação é de consumo e a responsabilidade solidária do banco decorre da falha no seu dever de fiscalizar o andamento da obra antes de liberar os recursos, concorrendo para o prejuízo da consumidora, que é a destinatária final do imóvel. 6. A frustração do direito à moradia por anos configura dano moral. O valor da indenização é majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, por ser mais proporcional à extensão do dano. 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Os consectários legais da condenação, por serem matéria de ordem pública, são ajustados de ofício para determinar a correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação. 8. Mantém-se a tutela de urgência e a multa diária fixadas na origem, pois se mostram adequadas e necessárias para garantir a efetividade da ordem judicial de conclusão da obra. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso do banco não provido e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Rejeitam-se as preliminares de mérito e processuais quando a responsabilidade solidária do agente financeiro decorre do seu dever de fiscalizar obras do PNHR, firmando sua legitimidade e a competência da Justiça Estadual. 2. A paralisação de obra em programa habitacional social gera dano moral, cujo valor deve ser proporcional à extensão do dano e à função pedagógica da medida. 3. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, permitindo sua adequação de ofício para conformação à legislação vigente." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 389, 405 e 406; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 20, I, e 25, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 10, § 2º; Portaria nº 366/2018 do Ministério das Cidades, art. 7º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.155.866/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/04/2018; STJ, REsp 738.071/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/08/2011; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação 8003464-30.2020.8.05.0146, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 30/06/2023; TJ-BA, Apelação 8000918-65.2021.8.05.0146, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub. 18/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000865-07.2023.8.05.0052, da comarca de Casa Nova, em que figuram como apelantes BANCO DO BRASIL S/A e outros e apelados ZINALVA RIBEIRO DE FRANCA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ZINALVA RIBEIRO DE FRANCA, nos termos do voto condutor.